Tribunal: TJMT
Processo: 1000237-52.2020.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Ementa.
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA--CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR-VALIDADE DA CONTRATAÇÃO-UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO- DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO- REPETIÇÃO DE INDÉBITO AUSÊNCIA DE REQUISITOS-. HONORARIOS RECURSAIS - § 11, ART. 85, CPC. Recurso conhecido e desprovido.
(1) - Estando comprovado nos autos que a parte autora teve ciência inequívoca da contratação de cartão de crédito consignado, não há que se falar em declaração de nulidade do contrato amparada em vício de consentimento. Inexistindo prática de ato ilícito, estando ausentes os requisitos necessários à condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição do indébito, face à ausência de cobrança indevida. (2) Constatando que não foi arbitrado em valor exagerado, conquanto a utilização do princípio de equidade, não reside possibilidade de aplicação dos honorários recursais. Mantida a gratuidade da justiça, moldes do § 3o, do art. 98 do CPC. Honorários recursais determinados (§ 11, art. 85, CPC).
Relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA movida por LUCIDIO DENEZIO DE OLIVEIRA em face do BANCO BMG S.A., em síntese alega ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o réu, contudo, foi surpreendida com desconto de “reserva de margem cartão de crédito”; Aduz que foi “ludibriada” pelo réu, pois acreditou que celebrou simples contrato de empréstimo consignado. Requer a declaração de nulidade do contrato, suspensão dos descontos, extinção das obrigações, devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas e indenização por dano moral.
O banco réu foi citado e apresentou contestação. No mérito, esclarece que houve contrato celebrado entre as partes. Requer a improcedência dos pedidos. Ação julgada improcedente e, em face da sucumbência a autora (ora apelante) foi condenada nos custos do processo e honorários advocatícios, estes em 10% sobre o valor dado a demanda. Contudo, prestigiada pela gratuidade da Justiça Gratuita, Lei 1.060/50 e com acréscimos do § 3o do CPC, restou suspensa a sua exigibilidade conforma a previsão estabelecida à espécie.
Em sede recursal, aduz o apelante que a decisão merece reforma por não esta assentada nos ditames da verdadeira justiça. Quanto ao pedido alternativo do autor, este não pode ser analisado conjuntamente, pois, possui outro objeto e necessita de fundamentação específica. A presente ação buscava verificar a legalidade da cobrança do RMC com base na existência de contratação pelo autor, o que restou devidamente demonstrado nos autos. Insurgindo contra os valores cobrados em serviço comprovadamente por ele contratado se trata de demanda diversa, motivo pelo qual, não pode ser analisada nesses autos.
Dessa forma, encontra-se comprovado que a parte autora tinha ciência da contratação do cartão, bem como chegou a utilizá-lo, não podendo alegar desconhecimento.
Em sede recursal, aduz o apelante preliminarmente o cerceamento de defesa que a decisão merece reforma, pois o empréstimo foi na forma de empréstimo consignado; no entanto percebeu os descontos em seu extrato na forma “RMC - Reserva de Margem Consignável”; que o empréstimo no valor de R$ R$ 1.288,00 (um mil e duzentos e oitenta e oito reais), na verdade seria a inclusão de cartão de crédito, na margem “RMC”, o que constata irregularidade da contratação; da possibilidade da conversão em empréstimo consignado; da violação do direito à informação na fase pré-contrato; da cobrança indevida e repetição de indébito; condenação em danos morais; Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, declarando nulidade da contratação do cartão de crédito via RMC, julgando procedente os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 20%, sobre o valor da condenação.
Em contrarrazões, o apelado refuta as alegações do apelante e, ao final pugna pela mantença da decisão
É o necessário. Fundamento e passo a decidir.
A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento, nos termos do caput do artigo 932, IV do CPC na medida em que as matérias colocadas a exame já contam com soluções paradigmáticas nas jurisprudências pacificadas pela Corte Superior e deste Tribunal. O limite recursal, para o caso em apreciação é saber se houve correção ou não em face do indeferimento da inicial, nos moldes constantes do relatório acima.
Alega o apelante a ocorrência da ofensa ao principio Constitucional do contraditório e ampla defesa, alegando a ocorrência do cerceamento de defesa.
Consta dos autos que parte autora é pessoa idosa e percebe benefício previdenciário, que, após, abordagem de prepostos da Requerida, realizou Empréstimo Consignado junto à parte Requerida, sendo informada que o valor seria creditado em sua conta e que o pagamento seria realizado com os descontos mensais diretamente de seu benefício, conforme sistemática de pagamento dos empréstimos consignados. Que, após a contratação do referido empréstimo, a parte autora constatou desconto em seu benefício no importe aproximado de R$ 47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos) , nominados Empréstimos sobre RMC e Reserva de Margem Consignável; que em contato com o requerido, foi informada que o contrato na verdade seria na modalidade Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável” e que os descontos seriam referente ao pagamento da parcela mínima de cartão de crédito; que jamais recebeu ou utilizou cartão de crédito fornecido pelo requerido; sem resolução do problema adentrou com a presente ação.
Pois bem,
O requerente impugna a celebração de contrato de cartão de crédito consignado, pois tinha a intenção de celebrar simples empréstimo consignado, que foi ludibriado pelo Banco.
De há muito, prevalece o entendimento de que a procedência da ação se condiciona à comprovação, pelo demandante, dos fatos que sustentam sua peça de ingresso, sob pena de ser rejeitada sua pretensão e julgada insubsistente sua demanda.
Extrai-se do conjunto probatório, que o contrato objeto dos autos foi juntado na contestação. Nesse instrumento é possível verificar em seu título a informação “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”. Verifica-se ainda que o contrato juntado possua toda documentação pessoal da parte autora, não havendo que se falar em disposição presente em “letras miúdas”. Com isso, não há dúvidas de evidente destaque do contrato que se celebrava. (Num. 104088968 - Pág. 7.)
No caso em apreço, o apelante tinha pleno conhecimento sobre a natureza da avença firmada, de forma que não pode ser acolhida a tese de nulidade do contrato por desrespeito, pelo banco, de seu dever de prestar informação adequada e clara à consumidora. Ademais, falta razoabilidade e bom sendo que, recebendo o produto, pagando mais de seis anos o valor, no mínimo previsto, dizer que não sabia tratar-se de cartão de crédito. Ademais, poderia ele, querendo, com pagamento avulso, efetuar pagamento maior do que o mínimo e não o fez. A consequência é o aumento do valor a ser cobrado, não residindo, portando, qualquer ato ilegal e, neste contexto, deve prevalecer a ‘pacta sunt servanda’ (O contrato faz lei entre as partes), malgrado, na espécie, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor que, ao meu viso, não pode ser utilizado como panacéia em todas as relações contratuais como, ultimamente, vem sido utilizado, ficando aqui o registro necessário.
Nesse sentido já decidiu o TJMT:
Recurso Inominado no: 1007185-42.2018.811.0040 – LT - PJE Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso Recorrente(s): ZELI NOEL Recorrido(s): BANCO BONSUCESSO S.A. Juíza Relatora: DRA. PATRÍCIA CENI Data do Julgamento: 13/12/2019 E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE A RMC – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TESE AFASTADA – ESPÉCIE CONTRATADA É CARTÃO DE CRÉDITO COM MÍNIMO CONSIGNÁVEL SOBRE A RMC – DESCONTOS DEVIDOS – DANO MATERIAL E MORALINEXISTENTES – SENTEÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Ao contrário do que afirma a Recorrente, a relação comercial firmada entre as partes foi à aquisição de cartão de crédito com mínimo consignável sob a RMC, cujos descontos foram efetivamente autorizados no contrato pactuado. Os documentos colacionados nos autos comprovam a realização de tele-saques. Sendo assim, os valores debitados mensalmente sobre a RMC, na folha de pagamento se referem ao mínimo do valor do cartão de crédito, cabendo ao Autor o pagamento do saldo remanescente, o qual não restou demonstrado. Anote-se que tais contratações ocorrem para os fins de aumentar as margens consignáveis do beneficiário, sendo oferecido um cartão que efetua saque na sua extensão “crédito”, o qual é descontado apenas o mínimo da fatura sobre sua RMC. Portanto, não restam configurado quaisquer danos materiais e morais, uma vez que os descontos são devidos. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1007185-42.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)’.
Por este viés, não havendo prova da conduta ilícita por parte do banco requerido, estão ausentes os requisitos necessários à responsabilização civil, e de repetição de indébito, ou indenização pela prática de alegado dano moral, face à ausência de cobrança indevida.
Portanto, não há qualquer informação confusa no contrato trazido à baila acerca do produto que estava sendo oferecido pelo réu, que pudesse macular o negócio em razão de possível ofensa aos princípios da informação e da confiança que norteiam as relações consumeristas.
Ocorre que nos documentos acostados aos autos, os descontos realizados pelo banco apelado seguiram rigorosamente os termos contratuais que foram previamente conhecidos e contratados pelo ora apelante.
Deve ser visto que o demandante/apelante utilizou a quantia disponibilizada em sua conta corrente e vem pagando apenas o mínimo da fatura, descumprindo a obrigação de pagamento do restante fixada no contrato de cartão de crédito.
Destarte, não há que se falar em nulidade do contrato, bem como em reparação por danos morais ou restituição, diante da ausência da prática de ato ilícito.
Nesse sentido já decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:
"AÇÃO DECLARATÓRIA - NULIDADE DE CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MATERIAS E MORAIS - NÃO CABIMENTO - COBRANÇA INDEVIDA - NÃO OCORRENCIA - SENTENÇA MANTIDA. - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. - Não há que se falar em nulidade de contrato, se as partes contratantes são capazes e as condições contratuais foram livremente pactuadas e aceitas segundo autonomia de vontades. - Se a natureza do contrato celebrado entre as partes foi a de cartão de crédito, não se aplica as taxas utilizadas para contrato com modalidade diversa da que fora contratado (Empréstimo Consignado); tendo o desconto em folha ocorrido apenas como forma de pagamento da dívida, conforme pactuado. - Não comprovada ilicitude na contratação, não há que se falar em indenização em perdas e danos morais. - Não detectando cobrança indevida, inexiste restituição de valores." (TJMG – Apelação Cível 1.0024.13.158182-9/002, Relator (a): Des.(a) Pedro Aleixo, 16a CÂMARACÍVEL, julgamento em 16/12/2015, publicação da súmula em 29/01/2016)’.
“Ausente á comprovação de eventual ato ilícito ou falha na prestação do serviço ofertado pela instituição financeira, não há se reconhecer o dever de indenizar. (TJMG – Apelação Cível 1.0352.17.003931-2/001, Relator (a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2019, publicação da súmula em 18/10/2019)”.
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO DE CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - REGULAR CONTRATAÇÃO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE - AUSÊNCIA.
1- Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado quando expressas de forma clara e precisa as condições contratuais firmadas entre as partes.
2- Comprovada a contratação de cartão de crédito de consignado junto à instituição financeira ré, é regular a anotação da reserva de margem consignável no benefício previdenciário da parte autora. (TJMG – Apelação Cível 1.0473.17.001644-7/001, Relator (a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 11/09/2019’.
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DECRÉDITO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - EQUIPARAÇÃO À TAXA APLICADA AOS CONTRATOS DE EMPRESTIMO PESSOAL CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO - NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DO NEGÓCIO
- Se no contrato entabulado pelo consumidor consta expressamente a modalidade do produto adquirido e as suas especificidades, não há que se falar em violação do dever de informação do fornecedor. - O contrato de cartão de crédito consignado possui natureza jurídica diversa do empréstimo pessoal consignado e, em decorrência do maior risco assumido pelas instituições de crédito e em razão das práticas comerciais rotineiramente adotadas nesta modalidade contratual, os juros remuneratórios cobrados são mais elevados, não sendo possível equipará-los àqueles aplicados aos contratos de empréstimo pessoal. (TJMG – Apelação Cível 1.0363.17.003687-7/001, Relator (a): Des.(a) Vasconcelos Lins, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019) ‘.
Enfim, não estando configurada a prática de qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau. O banco não pode ser responsabilizado pela inércia e ausência de diligência do cliente na administração de seus negócios. Na vida não há prêmios ou castigos, somente consequências de nossos atos e a ninguém é licito vir a juízo utilizando sua própria torpeza.
Conclusão.
Forte nos argumentos acima, CONHEÇO DO RECURSO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO. Com fulcro no § 3o, do artigo 98, majoram-se os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, quer não restou consignado. E, de igual sorte, deve ser visto que resta mantida a gratuidade da justiça, para fins e efeitos do § 3o, do artigo 98, do CPC.
Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado, devolvam os autos à instância singela, para conhecimento e fins de direito.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
(RELATOR).